Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. Paciente, como se afere da inicial, é Edson Vieira de Lima, apesar do pedido equivocado em favor de Thiago Rodrigo Pereira dos Santos (ID 15720160, item 1, p. 5) e da narrativa de fatos que não condizem com a denúncia e seu recebimento. Pede-se a revogação da preventiva, alegando-se inexistência de motivos para a mesma e excesso de prazo. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A impetração não veio instruída com a cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Sequer veio documentação da prisão do paciente. Este e mais 18 (dezoito) acusados foram denunciados por incursão no art. 2o, §§ 2o e 4o, II, III e IV da Lei no 12.850/2013. A denúncia foi recebida por colegiado de primeiro grau em 11/10/2019 (ID 15720175). A organização criminosa de que o paciente é acusado de integrar é a denominada “Comboio do Cão”, dada à prática de inúmeros crimes, como homicídios, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, rufianismo, falsificação de documentos públicos e respectivo uso, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, roubos à mão armada, participação de adolescentes etc. O paciente, Edson Vieira de Lima, vulgo “Doidinho”, segundo a denúncia (ID 1570161, pp. 9, 48, 49), é um dos ativos integrantes da organização criminosa, a ele se imputando: a) o envolvimento em operação para libertar menores infratores internos do CAJE, enquanto eram escoltados ao hospital; b) o cometimento de seis homicídios/tentativas de homicídios; c) uma perseguição à sua companheira, tendo efetuado diversos disparos de arma de fogo contra uma residência, porque não a encontrou no local. O prazo para o encerramento da instrução, na espécie, conforme o parágrafo único do artigo 22 da Lei no 12.850/2013, é de 120 (cento e vinte dias), prorrogáveis por igual período, e não se pauta por critérios puramente matemáticos, cumprindo analisar as circunstâncias da espécie. Evidente a periculosidade do paciente que determina a manutenção da prisão preventiva. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 27 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator